Tribunal: STF
Processo: ARE 1306740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GUARDA CIVIL PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE. 1. Direito à inclusão do benefício da Gratificação de Risco, verba de caráter geral e permanente, na base de cálculo da Contribuição Previdenciária, reconhecido. 2. Inteligência dos artigos 198 e 199 da Lei Complementar Municipal nº 135/12, na redação das Leis Complementares Municipais nºs 186/15 e 226/17. 3. Observância dos vencimentos do respectivo cargo público efetivo, acrescidos das vantagens pecuniárias de caráter permanente, nos termos do artigo 95 do referido diploma legal, para o cálculo da Contribuição Previdenciária. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pois bem. O benefício da Gratificação de Risco está previsto nos artigos 198 e 199 da Lei Complementar Municipal nº 135/12, na redação das Leis Complementares Municipais nºs 186/15 e 226/17, nos seguintes termos:
    (...)
    Daí porque, a referida vantagem ostenta o caráter genérico e é concedida em favor dos Guardas Civis Municipais, independentemente do preenchimento de qualquer condição, caracterizando, à evidência, acréscimo remuneratório ou aumento disfarçado dos vencimentos. Em outras palavras, o benefício ora questionado é devido, unicamente, em razão do exercício efetivo das respectivas atividades funcionais, revelando a natureza genérica.
    Outrossim, a atividade desenvolvida pelos Guardas Civis, por si só, é considerada de risco. Desta forma, é inafastável a incidência de tal vantagem na base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
    Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, relativamente à mesma Comarca de Guarujá, a seguir: 
    (...)
    Portanto, a concessão da ordem impetrada em mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente